Tribunal: CARF
Processo: 10983.901471/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901471/2013-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.357 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IPI
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja
elaborado relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado, notadamente quanto ao
valor a ser ressarcido ao Recorrente no período-base em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
pedido de ressarcimento PER no 18248.22565.300610.1.1.01-4125, apresentado pela
interessada acima epigrafada.
O direito creditório, relativo ao ressarcimento do saldo credor de IPI do 2o trimestre de
2005, apurado pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número
83.726.950/0001-25, sucedido pelo de CNPJ 86.429.834/0003-02, havia sido pleiteado
no montante de R$ 57.150,64 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais, e sessenta e
quatro centavos). Porém, após análise efetuada pela RFB, nenhum valor foi
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 99), o crédito não foi reconhecido em face da
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901471/2013-05
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901471/2013-05

Instruindo o despacho decisório, os pertinentes demonstrativos de apuração foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB (e-fls. 100/101).
Cientificada da decisão em 17/04/2013, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 17/05/2013 (e-fls. 102/116). Em breve síntese alega que, ao efetuar a análise, o
Fisco considerou valores de créditos e débitos inferiores aos devidos, bem como um
saldo credor inicial menor do que o apresentado no PER/DCOMP e constante no Livro
de Apuração do IPI.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Embora no demonstrativo de crédito em debate o saldo inicial estampado
seja de R$ 375.708,57, na verdade, ele deveria ser menor, na monta de R$
117.756,32, visto que, em agosto de 2005 (ou seja, antes do pedido de que
trata os presentes autos, ocorrido em 30/06/2010), foram apresentados 5
(cinco) PER/DCOMP utilizando-se do crédito pleiteado, porém sem
excluí-lo do saldo inicial dos períodos seguintes;
2. À
evidência
das
informações
prestadas
no
PER
no
34521.86454.080710.1.1.01-8036,
os
valores
ostentados
no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL,
em agosto de 2005, correspondem justamente aos créditos e débitos
declarados nas Fichas “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Entradas” (Agosto/2005) “Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento – Saídas” (Agosto/2005), pretendendo a
impugnante em verdade retificar as informações declaradas.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Em atenção ao procedimento ditado pelo art. 23 da Instrução Normativa no
1.300/2012, o estorno do saldo credor no Livro de Apuração do IPI teria se
realizado na data do protocolo dos pedidos de ressarcimento anteriores ao
que se analisa;
2. Corroborando as informações prestadas, anexou à Manifestação de
Inconformidade planilha de acompanhamento do saldo credor do IPI,
demonstrando o saldo inicial em Abril/2005 de R$ 599.399,57 e ao final
do 2o Trim/2005, R$ 650.516,13;
3. Ao considerar um saldo credor inicial inferior ao apurado pela empresa e
devidamente escriturado em Livro, a Autoridade Fiscal teria apurado
equivocadamente Saldo Credor zerado para o período;
4. Os valores escriturados no Livro de Apuração do IPI em agosto/2005
referem-se a ajustes de Crédito Presumido do IPI e Saldo Credor do IPI
dos anos de 2001 a 2003;
5. Em consonância com as informações do Livro de Registro do IPI, deve se
considerar como “Saldo Credor do Período Anterior” em julho/2005 o
valor de R$ 650.516,13; em agosto/2005 como “Estorno de Débitos” o
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901471/2013-05

valor de R$ 303.486,00; e como “Créditos Extemporâneos” o valor de R$
225.757,56;
6. O Fisco haveria considerado o valor de R$ 519.606,83 como sendo dos
débitos do período em agosto/2005, porém, de acordo com o pedido de
ressarcimento no 34521.86454.080710.1.1.01-8036 e o Livro de Apuração
do IPI, o valor do débito no período foi de R$ 777.559,08;
7. Ao contrário do que teria presumido o acórdão recorrido, os elementos de
prova necessários à constatação e à retificação do equívoco cometido pela
autoridade fiscal estariam devidamente acostados aos autos, no momento
do protocolo da Manifestação de Inconformidade.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 2o Trim./2005, tendo sido o crédito indeferido pela unidade de origem,
entendimento este mantido pela DRJ.
Divergem Fisco, no que é seguido pela decisão recorrida, e o Recorrente, no que
concerne ao valor do crédito pleiteado, havendo discussão quanto ao valor do crédito ressarcível
e não-ressarcível para o período e, ainda, quanto ao saldo inicial em julho/2005, haja vista ter
sido alegado na decisão combatida que o valor já houvera sido aproveitado por meio de
PER/DCOMP anteriores.
A matéria mostra-se, então, eminentemente probatória. Inexistentes debates
quanto às normas aplicáveis.
Segundo o § 3o, inc. I, do art. 21 da IN RFB no 900/2008, ato normativo aplicável
à matéria e vigente à época de transmissão do pedido, somente podem ser ressarcidos créditos
relativos a entradas escrituradas no próprio trimestre calendário:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901471/2013-05

Uma vez que os autos se encontram instruídos com o RAIPI, havendo divergência
entre valores alegados pelo Fisco e pelo Recorrente, considero que a decisão mais adequada ao
caso é, portanto, a identificação do valor efetivamente cabível para os créditos de IPI referentes
ao 2o Trim/2005.
Considerando ainda haver divergência quanto ao saldo inicial do período, posto
que o Recorrente apresentou PER/DCOMP anteriores à que se examina, mostra-se necessário um
aprofundamento das verificações, também no sentido de confirmar qual o saldo inicial de crédito
do 2o Trim./2005, devendo, nessas apurações, serem deduzidos valores de créditos já
aproveitados em períodos anteriores.
Entendo, neste caso, que os autos devem ser baixados em diligência à Unidade de
Origem, de maneira a sanar as dúvidas em relação à existência e ao valor do crédito em debate, a
partir da análise da escrita contábil e fiscal do Recorrente, podendo a Fiscalização, para tanto,
intimar a pessoa jurídica a apresentar demais documentos e consultar os sistemas informatizados
da RFB.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde da questão relacionada ao
valor do crédito:
1. Confirmar, com base nos sistemas que controlam a transmissão de
PER/DCOMP na RFB e no RAIPI do contribuinte, a partir da apuração
promovida, qual o correto valor do crédito não-ressarcível, no início e no final
do período-base em questão;
2. Com base nos dados contidos no PER/DCOMP e no Livro de Apuração do IPI
da pessoa jurídica Recorrente, informar, de forma categórica, qual o saldo
credor ressarcível de IPI na data da transmissão do Pedido de Ressarcimento;
3. Elaborar relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado,
notadamente quanto ao valor a ser ressarcido.
A autoridade fiscal a quem competirá proceder a diligência deve observar que o
crédito em questão se encontra vinculado aos pleiteados nos processos nos 10983.901472/2013-
41 e 10983.901473/2013-96.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, podendo se manifestar sobre as apurações, se assim quiser.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 484
DF CARF MF
Original